Tribunal: TJES
Processo: 0000308-61.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000308-61.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MARIA MAGDALENA ROZA PINTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO
QUANTUM.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL.

DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA DA APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A
relação jurídica existente entre as partes
é de consumo
, haja vista que a instituição financeira se apresenta como fornecedora de produtos e serviços, ao
passo
que a parte
apelada
se enquadra no conceito de consumidor final.

2.

N
esse contexto, em que pese o inconformismo do banco apelante, percebe-se a incidência da súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, na medida em que a prova documental denota que o contrato bancário para utilização do cartão de crédito consignado (fls. 115/117 dos autos digitalizados) não possui a assinatura da autora, ora apelada.

3.

Acrescente-se que a apelada/requerente
é idosa e humilde, e
comprovou que não utilizou os recursos depositados em sua conta, e teve o zelo
em realizar a consignação em juízo do valor que
f
oi disponibilizado em sua conta
pela instituição financeira
(fl. 261 dos autos digitalizados)
.

4.

O banco apelante/requerido, por sua vez, não se desincumbiu do encargo de comprovar a regularidade do contrato, nem que
o cartão
foi
utilizado pela
apelada/requerente,
pelo contrário, os extratos anexados demonstram que não houve utilização do cartão
(fls.
193/199 dos autos digitalizados
).

5.

No que se refere à prática de ilícito moral, o desconto em verba de natureza alimentar, capaz de comprometer o próprio sustento d
a
apelad
a

é indenizável, pois
ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais.

6.

O
valor de R$
3
.
6
00,00 (
três mil e seiscentos reais
) a título de danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes

7.

É

incabível o pedido de majoração da indenização por danos morais quando formulado nas contrarrazões
recursais
, porquanto se revelam como via inadequada para
formular

pretensões recursais
.

8.

Nota-se que, diferentemente do que foi entendido pelo recorrente, verifica-se correto o entendimento do juízo
a quo
em determinar que a quantia de R$ 362,25 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), corresponde
nte

a
o valor das parcelas que foi descontado do benefício da autora, seja devolvida na forma simples. E o valor que foi depositado em juízo pela autora,
qual seja,
R$ 2.058,00 (dois mil e cinquenta e oito reais), fl. 261, será restituído ao recorrente,
como forma de não ocorrer enriquecimento ilícito pela autora
.

9
.

Recurso
C
onhecido e
D
esprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000308-61.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA MAGDALENA ROZA PINTO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

Advogados do(a) APELADO: PETERSON SILVEIRA DE REZENDE - RJ208444-A, LEONARDO CABRAL PINTO - RJ203955-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
PAN
S/A
em face de r. sentença de fls. 273/278, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Apiacá, Dr. Evandro Coelho de Lima, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com consignação em pagamento c/c indenização por danos morais, movida por
MARIA MAGDALENA ROZA PINTO
em desfavor do banco ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato 4346391531374005, condenar o banco requerido a pagar R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos morais. Julgou procedente o pedido da reconvenção para levantamento da quantia depositada. Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 15%, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 285/299 dos autos digitalizados, em resumo, o banco apelante afirma que:
(I)
“tomou todas as providências no momento da contratação do cartão de crédito consignado, solicitando toda a documentação do contratante, não há que se falar em negligência capaz de ensejar a responsabilidade da requerida;
(II)
“caso seja corroborado que o contrato de cartão de crédito em nome do Recorrido decorreu de fraude, haja vista a total diligência do Banco Recorrente no momento da celebração do contrato, deve ser afastada sua responsabilidade nos termos do art. 14, II, do CDC, já que flagrante a culpa exclusiva de terceiro”;
(III)
não foram violados direitos da personalidade da apelada/requerente;
(IV)
a indenização por danos morais é vultosa e deve ser minorada; e que
(VI)
deve ser devolvido o valor disponibilizado na conta da apelada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por danos morais e a devolução do valor depositado na conta da apelada.

A apelada apresentou contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração da indenização por danos morais.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA MAGDALENA ROZA PINTO, ora apelada, em face de BANCO PAN S/A, ora apelante, devido à contratação de empréstimo sem seu consentimento.

Em sua exordial, a apelada afirma que recebeu ligação do apelante, ocasião em que lhe ofereceram empréstimo consignado, contudo, não foi aceito, oportunamente foram descontados de sua conta o valor de R$ 72,45 (setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), sem que tenha concordado.

E, depois de algum tempo percebeu que havia em sua conta um crédito no valor de R$ 2.058,00 (dois mil e cinquenta e oito reais). Diante disso, entrou em contato com o réu para tomar conhecimento, já que não havia autorizado nenhum tipo de empréstimo. Ocorre que, o réu afirmou que o empréstimo foi realizado de forma legal e que não poderia cancelar.

Finalmente, alega que em fevereiro de 2019, recebeu correspondência do requerido com cartão de crédito, bem como começou a ser descontado de seu benefício previdenciário o valor de R$ 72,45 (setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), repetindo os descontos nos meses seguintes.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “não obstante as insurgências do autor, verifica-se no presente caso, que o réu não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação do empréstimo. Apesar de afirmar que a parte autora contratou o cartão de crédito consignado junto ao banco, conforme contrato nº 4346391531374005, onde utilizou o serviço de “telesaque”, no valor de R$ 2.058,00.”

Salientou que, em se tratando de instituição financeira que detém o controle sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é do réu o ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova. Em não o fazendo, é de se presumir a falha nos serviços que presta, sendo o autor uma das vítimas dessa falha (art. 17, do Código de Defesa do Consumidor).

Por isso, declarou a nulidade de contrato e compreendeu que a requerente/apelada faz jus ao ressarcimento, de modo simples, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, bem como ao recebimento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Em sede de reconvenção, determinou que a devolução do valor descontado do benefício da autora (R$ 362,25) seja restituída na forma simples, bem como autorizou o levantamento da quantia depositada pela autora, que corresponde ao valor originário do empréstimo.

Finalmente, condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleceu em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sob alegação de que a contratação ocorreu de forma regular, sendo legítimos os descontos efetuados no benefício do apelado. Subsidiariamente, seja determinada a devolução da quantia depositada na conta da autora, reduzido o
quantum
indenizatório e os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Inicialmente, há de
ressaltar que a relação jurídica existente entre as partes
é de consumo
, haja vista que a instituição financeira se apresenta como fornecedora de produtos e serviços, ao
passo
que a parte
apelada
se enquadra no conceito de consumidor final.

Incidindo as regras do
CDC
ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts.
186
e
927
do
CC/02
) para se tornar objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei de Consumo.

E
nesse contexto, em
que pese o inconformismo do banco apelante, percebe-se a incidência da súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
1
ao presente caso, na medida em que a prova documental denota que o contrato bancário para utilização do cartão de crédito consignado (fls. 115/117 dos autos digitalizados) não possui a assinatura da autora, ora apelada.

Chamam à atenção ainda o fato de que o correspondente responsável pela pactuação é sediado no município de Florianópolis, notoriamente (art. 375 do CPC) localizado no Estado de Santa Catarina (fl. 203), enquanto a recorrida/demandante reside no município de Apiacá/ES (fl. 23).

Acrescente-se que a apelada/requerente é idosa, humilde, comprovou que não utilizou os recursos depositados em sua conta, e ainda teve o zelo em realizar a consignação em juízo do valor que foi disponibilizado em sua conta pela instituição financeira (fl. 261 dos autos digitalizados).

O banco apelante/requerido, por sua vez, não se desincumbiu do encargo de comprovar a regularidade do contrato, nem que o cartão foi utilizado pela apelada/requerente, pelo contrário, os extratos anexados demonstram que não houve utilização do cartão (fls. 193/199 dos autos digitalizados).

Desta forma, por não haver
o

apelante
comprovado a regularidade da contratação e,
consequentemente,
dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário
d
a
consumid
or
a
/
apelad
a
,
conforme previsão d
o artigo 14, §3º, do CDC,
mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo juízo
a quo

no sentido de
declara
r a
inexistência do negócio jurídico
discutido nos autos
e dos débitos dele decorrentes.

No que se refere à prática de ilícito moral, o desconto em verba de natureza alimentar, capaz de comprometer o próprio sustento d
a
apelad
a

é indenizável, pois
ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais.

A diminuição da renda pessoal em razão de descontos efetuados no beneficio previdenciário, decorrente de
empréstimo

não contratado, acarreta abalo à esfera não patrimonial d
a

apelad
a
, repercutindo negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que não se confunde com meros aborrecimentos decorrente da vida cotidiana ou das hodiernas relações contratuais.

Embora os descontos não pareçam relevantes, já que eram de R$ 72,45 (setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) mensais, para uma pessoa que percebe benefício previdenciário de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo qualquer diminuição em sua modesta renda é capaz de causar-lhe intensa angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$
3
.
6
00,00 (
três mil e seiscentos reais
) a título de danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes, bem como as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantido o montante previsto na sentença.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Ressalta-se, a propósito do tema, ser incabível o pedido de majoração da indenização por danos morais quando formulado nas contrarrazões recursais, porquanto se revelam como via inadequada para formular pretensões recursais.

O inconformismo da apelada quanto a este tópico da r. sentença deveria ter sido manifestado pela via própria e adequada, qual seja, o recurso de apelação, todavia, não o tendo feito oportuna e adequadamente, torna-se preclusa a matéria.

Neste sentido é o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. “Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non
reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
, a
s contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto”
(AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Quanto a alegação de que não houve a determinação de devolução integral dos valores pagos em favor da parte autora, verifica-se que o juízo
a quo
, em sua r. sentença, assim se manifestou:

Por outro lado,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da reconvenção com o objetivo de que a quantia R$ 362,25 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), seja restituída em sua forma simples, bem como autorizar a levantar o valor depositado (fls.38)

Nota-se que, diferentemente do que foi alegado pelo recorrente, verifica-se correto o entendimento do juízo
a quo
em determinar que a quantia de R$ 362,25 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao valor das parcelas que foi descontado do benefício da autora, seja devolvida na forma simples. E o valor que foi depositado em juízo pela autora, qual seja, R$ 2.058,00 (dois mil e cinquenta e oito reais), fl. 261, será restituído ao recorrente, como forma de não ocorrer enriquecimento ilícito pela autora.

Assim, não há que se falar de ausência de determinação quanto à devolução do valor disponibilizado na conta da parte autora, ora recorrida.

Nesse sentido:

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA SENTENÇA E QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. PEDIDO CONTRAPOSTO QUE FOI JULGADO PROCEDENTE E TAMBÉM NÃO É DISCUTIDO EM SEDE RECURSAL. 2. Alegação de interrupção da prescrição que deve ser acolhida. A citação válida na ação cautelar de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional. Parte autora que demonstrou que a sentença da ação cautelar de exibição de documentos foi proferida em 04/05/2011. Ação ajuizada em 18/03/2015, menos de quatro anos após a prática do último ato do processo cautelar. Precedentes do TJRJ. 3. Banco réu que deve reparar o dano causado à consumidora e, ainda, devolver, de forma simples, o valor indevidamente descontado dos benefícios recebidos pela demandante.
4. Como o montante a título de empréstimo consignado foi depositado na conta corrente da parte autora, não se pode negar que houve o enriquecimento da demandante. Assim, compete à autora restituir à ré a quantia que foi depositada em sua conta corrente, restabelecendo-se ambas as partes à situação jurídica existente antes da fraude perpetrada por terceiros, conforme determinado na sentença. 5. Na restituição dos valores, fica a ré autorizada o realizar o abatimento do montante depositado na conta corrente da autora.
6. Reforma parcial da sentença. 7. DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (TJRJ; APL 0011366-76.2015.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 10/08/2017; Pág. 595)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Por conseguinte, ficam majorados os honorários advocatícios, incluindo os recursais, para 1
7
% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho de média complexidade na apresentação de contrarrazões pelo douto patrono d
a
apelad
a
, na forma do artigo 85, §

11º, do CPC.

É
como voto.

1

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancár
i
as.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.